Tribunal: TJDFT
Processo: 0745491-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745491-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DANIELLY DE SOUSA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 71133988)[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0027445-67.2013.8.07.0001, promovida em face de DANIELLY DE SOUSA COSTA, indeferiu pedido de consulta do endereço da parte executada em sistemas informatizados do Juízo. Descontente, a empresa exequente formulou pedido de reconsideração, o qual restou indeferido (id. 72503252)[2] com a determinação de suspensão do feito pelo prazo de um ano, na forma do artigo 921, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse cenário, ela interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 20491807), assevera que a decisão agravada violaria o seu direito de buscar a satisfação do crédito, destacando que depende da consulta dos sistemas para descobrir o endereço residencial da executada e, assim, proceder com a tentativa de penhora dos bens que guarnecem em sua residência. Argumenta que o processo de execução já perdura por mais de sete anos sem conseguir êxito nas tentativas de localização de bens penhoráveis. Destaca que a determinação de suspensão do feito representaria risco ao resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento de tutela antecipada recursal. Ao final, requer o provimento de seu recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 20491808 e id. 20492809). É o relatório. Decido. À primeira vista, entendo ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, in fine, do Código de Processo Civil, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário observar que, ao indeferir o pedido de consulta aos sistemas informatizados do Juízo – a fim de diligenciar o endereço da parte executada como forma de viabilizar uma penhora de bens –, o magistrado de primeiro grau também determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civi. Tal determinação, a meu sentir, recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses da exequente/recorrente, além de resguardar a própria eficácia do recurso. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente ao menos para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo voltado, tão somente, a interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente agravo de instrumento possa ser apreciado pelo órgão fracionário. Assim, ad cautelam, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade o quadro fático-processual e os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora